Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO APRESENTAÇÃO DAS GUIAS DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista que não foram anexados aos autos as respectivas guias de pagamento do preparo e das custas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais a agravante alega que experimentará mais um prejuízo caso este recurso não seja provido. Pontuou que pagou as despesas processuais, embora tenha falhado na defesa, no sentido de não ter anexado as referidas guias. Requereu a reconsideração da decisão recorrida para que seja recebido o recurso inominado interposto e em caso de não provimento, que o presente Agravo seja levado à julgamento por este colegiado.
4. Conforme bem delineado na Decisão recorrida, o art. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Custas e honorários conforme decisão agravada.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.